Tribunal: TJBA
Processo: 0964846-16.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0964846-16.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
CRISTIANO LIMA ARAUJO

APELADO: W.O DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO RAMOS DOS SANTOS, EDMILTON CARNEIRO ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E INTERESSE DIRETO DO MANDATÁRIO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA NATUREZA "EM CAUSA PRÓPRIA". ARTIGOS 682, II E 685 DO CÓDIGO CIVIL. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA APÓS ÓBITO DO OUTORGANTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA. PERDAS E DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO RÉU W.O. DE SANTANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE PARA FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO E CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM DESFAVOR DA APELADA ANA MARIA SOUSA NASCIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Imissão na Posse ajuizada pelo autor com fundamento em escritura pública de compra e venda lavrada com base em procuração pública.

Sentença do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA que julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Apelação interposta pelo autor alegando validade da procuração pública em causa própria, a qual não se extinguiria com a morte do outorgante, e pedindo reconhecimento do direito de propriedade, imissão na posse, indenização por perdas e danos, e inversão do ônus sucumbencial.

Apelada apresentou contrarrazões defendendo a nulidade do título apresentado, por ausência de elementos caracterizadores de procuração em causa própria.

Apelado W.O. DE SANTANA, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a procuração outorgada ao Apelante configura-se como mandato em causa própria, autorizando a lavratura da escritura pública de compra e venda após o falecimento do outorgante; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da imissão na posse e condenação por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Ação de Imissão na Posse pressupõe demonstração da titularidade do domínio, individualização da coisa e posse injusta.
8. A escritura pública lavrada em 2014 foi baseada em procuração outorgada em 2012, anteriormente ao falecimento do outorgante.
9. Embora a sentença tenha considerado extintos os poderes do mandatário com a morte do outorgante, a existência de cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas configuram a natureza de procuração em causa própria, conforme art. 685 do Código Civil.
10. Sentença proferida em ação declaratória paralela reconheceu a validade da procuração como sendo em causa própria, reforçando a tese do Apelante.
11. Jurisprudência do TJDF corrobora o entendimento de que a procuração em causa própria tem natureza dispositiva e translativa de direitos, não se extinguindo com a morte do outorgante.
12. Verificada a titularidade do domínio, bem como a posse injusta da Apelada, que não apresentou título jurídico hábil a justificar sua ocupação, faz-se devida a imissão na posse.
13. Quanto ao Apelado W.O. DE SANTANA, restou caracterizada a perda superveniente do objeto, pois desocupou o imóvel em 2018.
14. A indenização por perdas e danos foi fixada em R$ 1.000,00 mensais, desde a citação até a desocupação, com correção monetária e juros legais.
15. A inversão do ônus da sucumbência foi determinada em relação à Apelada ANA MARIA SOUSA NASCIMENTO, com honorários de 12%.
16. O Apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Apelado W.O. DE SANTANA, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença de primeiro grau, com deferimento do pedido de imissão na posse e condenação por perdas e danos em desfavor da Apelada ANA MARIA SOUSA NASCIMENTO.
18. Extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Apelado W.O. DE SANTANA.

Tese de julgamento
: A procuração com cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, mesmo que não expressamente nominada como “em causa própria”, caracteriza-se como tal, não se extinguindo com a morte do outorgante, sendo apta a respaldar a validade de escritura pública de compra e venda lavrada posteriormente, com efeitos para fins de imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: arts. 682, II; 685; 1.228
Código de Processo Civil: arts. 485, VI; 487, I; 85, §§ 2º e 11

Jurisprudência relevante citada

TJDF, Processo nº 0714209-38.2022.8.07.0018, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, julgado em 01/03/2023, DJe 14/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação
n°
0964846-16.2015.8.05.0113, da Comarca

de
ITABUNA
(BA), apelante FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO e apelad
os
ANA MARIA SOUSA NASCIMENTO
e W.O DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .